Tribunal: TJDFT
Processo: 0718402-85.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUTOS APARTADOS. FACULDADE DO ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência deveria ser apresentado nos atos do processo principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se é possível a apresentação de cumprimento de sentença, relativo à honorários de sucumbência, por meio de autos apartados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 23 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) estabelece que os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado, conferindo-lhe direito autônomo para executar a sentença nessa parte.
4. Nos termos do art. 24, §1o do mesmo diploma legal, cabe ao advogado escolher a opção que melhor lhe convier para promover o cumprimento da obrigação de pagar honorários advocatícios, não havendo óbice ao requerimento de cumprimento de sentença por meio de autos apartados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de Julgamento: “1. O advogado possui direito autônomo para executar honorários sucumbenciais fixados em sentença. 2. É facultado ao advogado optar pela execução nos autos originários ou em autos apartados, conforme sua conveniência.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 23 e 24, §1o, da Lei 8.906/94.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2014542, processo n. 0705493-71.2025.8.07.0000, Relator (a) CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Primeira Turma Cível, Publicado no DJE: 10/07/2025; TJDFT, acórdão 1626131, processo n. 0715658-25.2022.8.07.0020, Relator (a) MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 19/10/2022.